Tribunal: TJES
Processo: 5010271-72.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010271-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: THIAGO BARBOSA FEIERTAG
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010271-72.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
THIAGO BARBOSA FEIERTAG
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. SERVIÇOS HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
THIAGO BARBOSA FEIERTAG
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, alegando, em apartada síntese, que sofreu uma lesão na mão em razão de queda sofrida, motivo pelo qual foi internado para aguardar a realização de cirurgia, contudo, ante a negativa de cobertura por parte da ré, esta não pode ser realizada. Diante do exposto, pugna a concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a fornecer os materiais cirúrgicos necessários. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, bem como pela condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DETERMINAR o fornecimento do material cirúrgico necessário, tornando definitiva a decisão de tutela provisória de urgência (id 39793295); CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que não houve ilegalidade na conduta da operadora. Subsidiariamente, caso não o seja, requer a minoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, ressalto que a presente ação enquadra-se na relação consumerista, devendo ser aplicado o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

7. Quanto a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo, que dispôs: "De plano, cabe destacar que a legislação que traça as medidas necessárias para a regularidade jurídica em matéria de assistência à saúde é muito mais ampla do que os limites contratuais, sendo os contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, por envolver típica relação de consumo, incide, na espécie, o artigo 47 do Código de Defesa de Consumidor, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. E, mais, considerando-se a garantia constitucional do direito à vida, afigura-se inviável negar o fornecimento de material cirúrgico (fratura do rádio distal que necessita de cirurgia) com base em cláusula restritiva contida em contrato de adesão ou ausência de previsão no Rol da ANS."

8. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo a quo, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)